Tribunal: TCU
Processo: 013.819/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10540/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em desfavor de Vanda Maria Gonçalves Paiva, Luiz Antonio da Silva Ferreira, Márcio Carvalho da Silva Correia, Jaime Joaquim Goncalves, Osvaldo Vieira Correa, Rodolfo Alves dos Santos, Wagner Luis de Oliveira e Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, em razão de irregularidades na execução do Contrato de Prestação de Serviços no 214/2012, custeado com recursos federais repassados pelo referido fundo. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 7.481.068,50 atribuindo a responsabilidade por sua devolução a Vanda Maria Gonçalves Paiva, Secretária Estadual de Saúde, no período de 9/10/2012 a 26/5/2014; Luiz Antonio da Silva Ferreira, Secretário Estadual de Saúde, no período de 26/5/2014 a 24/11/2014; Márcio Carvalho da Silva Correia, Secretário Estadual de Saúde, no período de 24/11/2014 a 1/1/2015; Rodolfo Alves dos Santos, Presidente da Comissão de Licitação; Wagner Luis de Oliveira, Gestor do Contrato no 214/2012; sociedade empresária Litucera Limpeza e Engenharia Ltda, contratada; Jaime Joaquim Goncalves, sócio proprietário da Litucera Limpeza Engenharia; e Osvaldo Vieira Correa, sócio proprietário da Litucera Limpeza Engenharia. considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou não subsistir o débito, uma vez que o preço ofertado pela contratada atendeu às exigências do edital e que não há evidências suficientes para imputação de débito relativo à execução de serviços de processamento de roupa sem cobertura contratual; considerando, ainda, que a análise da unidade técnica concluiu por não haver elementos para a desconsideração da personalidade jurídica da contratada, devendo ser excluídos os nomes dos sócios da relação processual; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 200); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 203); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, e no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, em: excluir Jaime Joaquim Gonçalves e Osvaldo Vieira Correa da relação processual; b) dar ciência ao Governo do Estado do Tocantins de que, quando envolver o custeio por recursos públicos federais, a execução de serviços não previstos no respectivo contrato administrativo consiste em ajuste verbal não aceito pelo ordenamento jurídico aplicável, conforme os arts. 60, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/1993; e 95, caput e § 2o, da Lei 14.133/2021, podendo ensejar sanção ao gestor responsável; c) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. 1. Processo TC- Processo 013.819/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jaime Joaquim Goncalves (XXX.824.318-XX); Litucera Limpeza e Engenharia Ltda (62.011.788/0001-99); Luiz Antonio da Silva Ferreira (XXX.826.648-XX); Márcio Carvalho da Silva Correia (XXX.556.831-XX); Osvaldo Vieira Correa (XXX.605.411-XX); Rodolfo Alves dos Santos (XXX.044.511-XX); Vanda Maria Gonçalves Paiva (XXX.042.239-XX); Wagner Luis de Oliveira (XXX.070.936-XX). 1.2. Unidade: Fundo Estadual de Saúde do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.